Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-90.2022.8.07.0021
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703619-90.2022.8.07.0021 APELANTE: WELLINGTON PEREIRA DE HOLANDA, NATALIA PEREIRA DE HOLANDA APELADO: PATRICIA PEREIRA DE HOLANDA DESPACHO Da detida análise do processo, ainda no Primeiro Grau, após a renúncia ao mandato do Advogado do autor (id. 70754820), os ora apelantes foram intimados para regularizarem a representação processual (id. 70754822). Os autores requereram (ids. 70754824, 70754830 e 70754833) a habilitação da Defensoria Pública do Distrito Federal, contudo, a declaração de hipossuficiência e outorga de poderes (id. 70754825) que acompanha a petição do Sr. Wellington diz respeito à Francilene da Costa Sousa, estranha ao processo. Ademais, nem o referido documento nem aquele assinado pela autora (id. 70754837) especificam o processo de atuação da DPDF. Sobreveio a r. sentença (id. 70754839) da qual os autores interpuseram apelação (id. 70754844). Assim, nos termos do art. 76, caput, do CPC, suspendo o processo e determino a intimação dos apelantes-autores para, em 20 dias, já computada a dobra legal, regularizarem a sua representação processual, comprovando os poderes outorgados à DPDF ou constituindo novo representante. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 22 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora